Tribunal: TJES
Processo: 5002380-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002380-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA LUIZA DOS REIS MATOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. ALEGADA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido por meio da qual alega, em síntese, que identificou descontos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado, com parcelas de R$ 14,92, desde 27/01/2020, contudo, não contratou o referido empréstimo.

A r. Sentença RECONHECEU a incompetência do Juizado Especial Cível e JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei 9.099/95), sob o fundamento da necessidade de prova técnica para o deslinde da controvérsia, fato que denotaria complexidade incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de prescindibilidade de perícia técnica para a resolução do feito e ausência de complexidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que o objeto recursal circunscreve-se a suposto
error in procedendo
perpetrado pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar demanda em virtude de sua complexidade e da necessidade de realização de perícia técnica.

A irresignação recursal merece guarida, pois, nos termos da jurisprudência sedimentada desta eg. 1ª Turma Recursal no enfrentamento de numerosos casos similares ao presente, a aferição do vício de consentimento alegado pela Requerente independe da produção de prova técnica, podendo ser analisado a partir dos demais elementos de prova coligidos aos autos, especialmente da documentação relativa ao contrato firmado entre as partes, bem como pelo manejo do ônus probatório, de acordo com as regras processuais (art. 373, I e II, CPC) e de proteção ao consumidor (inversão do ônus da prova – art. 6º, VIII, CDC).

Nesse sentido, confira-se, por todos: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5006360-14.2023.8.08.0048, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Oct/2023.

Destaque-se não se desconsiderar que o Juízo
a quo
tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

No entanto, o fato é que, no caso dos autos, a r. Sentença sequer fundamenta adequadamente a razão pela qual a perícia técnica seria imprescindível ou o motivo de haver complexidade da demanda, empregando fundamentação genérica e imprecisa, em violação, inclusive, do disposto no art. 489, §1º do CPC.

Vale destacar, ainda, que o feito não trata de hipóteses em que costumeiramente se reconhece a necessidade de perícia, como diante de alegações de fraude na contratação ou falsidade de assinatura.

Assim, respeitosamente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pelo Juízo
a quo
, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Importa ressaltar que não se aplica a teoria da causa madura no presente caso, sob pena de caracterização de supressão de instância. Nestes termos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER . EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, por reconhecer a incompetência absoluta do Juízo, ante a imprescindibilidade de realização de prova técnica de perícia . II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III . A autora, ora recorrente, questiona a contratação de contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável, alegando que haveria abuso. Fundamentou sua pretensão no fato de que a sua finalidade seria obter empréstimo consignado tradicional e requereu a conversão da modalidade do empréstimo, com a consequente aplicação dos juros observando a menor taxa do período. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8 .078/90. V. No caso, verifica-se que para a análise da matéria posta nos autos não há necessidade de produção de prova pericial contábil, tendo em vista que inexiste complexidade da causa. Desse modo, é desnecessária a realização de prova técnica quando as provas indispensáveis para a resolução da controvérsia se encontram nos autos, inclusive para decidir sobre a legalidade ou ilegalidade do contrato ou mesmo por se tratarem de meros cálculos aritméticos . VI.
Cabe destacar que o caso em análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, devendo o processo retornar à instância de origem para seu regular processamento. Precedente da e. Primeira Turma Recursal: Acórdão 1629338, 07360361420228070016, Relator.: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 . VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento e devida prestação de jurisdição. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, a teor do art . 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art . 46 Lei 9.099/95. (TJ-DF 07004897320238070016 1780761, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a r. Sentença e determinar o processamento e julgamento do feito, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)